Tribunal: TCU
Processo: 007.471/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2897/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.471/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Teresinha Canal de Souza (XXX.518.970-XX); Dionesia Ramos Fogaca (XXX.976.100-XX); Enio Sergio Colissi Ferreira (XXX.030.480-XX); Erminio Rodrigues Ortiz (XXX.117.490-XX); Esther Dias da Silva (XXX.846.280-XX); Jorge Coelho da Silva Junior (XXX.590.160-XX); Karoline de Candido Martins (XXX.870.030-XX); Luan Aiac Rodrigues da Silva (XXX.148.305-XX); Rodrigo Emanoel Hansen (XXX.084.460-XX); Viviane Dornelles Machado (XXX.069.710-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.